Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707063-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA AGRAVADO: IZABELA DINIZ FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.G.F.M.., (requerido/alimentante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de alimentos ajuizada por I.D.F., ora agravada, processo n. 0767566-36.2022.8.07.0016, na qual fixou alimentos provisórios no patamar de 10% dos rendimentos brutos, decotados os descontos compulsórios. Objetiva o recorrente suspender os alimentos provisórios. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 146443748 dos autos de origem): “Trata-se de ação de alimentos proposta por “I.D.F.” em desfavor de “P.G.F.M.”. A requerente postula, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios da ordem de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido e manutenção do plano de saúde pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (ID 145859875). O Ministério Público oficiou pela determinação dos alimentos provisórios no percentual de 7% (sete por cento) dos rendimentos brutos. No caso dos autos, há evidência do relacionamento entre as partes, conforme certidão de união estável (ID 145859887), e resta demonstrado que a requerente necessita dos alimentos para prover sua subsistência, não tendo condições de se manter sem esse auxílio, vez que durante os últimos anos permaneceu afastada do mercado de trabalho, tendo dedicado integralmente aos cuidados da família. Muito embora não haja comprovação do real rendimento auferido pelo requerido, considero adequado e fixo os alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, incidindo sobre 13o salário e 1/3 de férias, abatidos tão somente os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda), com desconto em folha e depósito na conta bancária informada na inicial. Deverá o requerido manter a requerente como sua dependente no plano de saúde, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID 1458598889. Cite-se e intime-se a parte requerida para que se habilite no feito e informe, em 15 (quinze) dias, se possui interesse em participar de Audiência de Conciliação, por videoconferência. Caso não tenha interesse, a parte deverá apresentar contestação, no mesmo prazo ora assinalado (15 dias), representada por advogado ou Defensor Público, sob pena de revelia. A opção pela Audiência de Conciliação importa a necessidade de indicação, no processo, de e-mail e telefone da parte para contato, bem como do advogado, se for o caso. Destaco que, após a indicação dos dados para contato, será designada data e as partes e seus advogados serão comunicados quanto ao dia e horário da audiência, bem como acerca da plataforma de comunicação a ser utilizada. Ressalto que o prazo para contestação, em caso de opção pela audiência, somente se iniciará, após a realização do ato, caso não haja acordo, bem como na hipótese de qualquer parte não comparecer, conforme artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que se trata de ação de alimentos movido por sua ex-companheira, decorrente da ruptura da união estável. Em síntese, defende a tese de que os alimentos não são devidos, pois a autora/agravada possui meios próprios de subsistência, com aluguéis que somam cerca de R$ 5.000,00. Destaca que a recorrida nunca teria apresentado qualquer problema de saúde, assim como ainda é pessoal jovem e apta ao trabalho, inclusive com profissão de fotografa. Ao final requer o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja revogada a r. decisão agravada. Preparo no ID 44122599. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, a pretensão do agravante/requerido é de sobrestar a decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em favor da agravada no patamar de 10% da renda bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como é sabido, os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, possuindo caráter excepcional. Os alimentos foram fixados na origem no patamar de 10% dos rendimentos do recorrente, o que não me parece, nesta fase incipiente, um valor exagerado ou desproporcional. Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do recorrente, mas, eventual capacidade laboral da recorrente demanda maior instrução probatória, a ser realizada na instância e oportunidade processual própria, que não esta, de estreita cognição inerente ao agravo de instrumento. Destarte, tendo em vista que não há, de plano, caracterização suficiente da probabilidade do direito do recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguardar o amadurecimento da lide originária. Por fim, ressalto que, atento ao caráter excepcional dos alimentos ao ex-cônjuge, assim como ao trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, em princípio, não há fundamentos aptos a autorizar, liminarmente, a suspensão dos alimentos fixados na origem, sem prejuízo, porém, que o D. Juízo a quo, a qualquer momento, à vista do que for colhido na instrução, possa fazê-lo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator